Tribunal: TJMT
Processo: 1000272-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000272-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 427.562.003-87 (PACIENTE), NAIR YOSHIKO ONO - CPF: 988.999.451-87 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TOSHIO ONO - CPF: 168.678.828-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, EMPREGO DE FOGO, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PRATICADO CONTRA MAIOR DE 60 (SESSENTA) ANOS] - NULIDADE PROCESSUAL POR SUSPEIÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS E REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS - SUSPEIÇÃO DECLARADA - NÃO INVALIDAÇÃO DO PROCESSO - NÃO IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTA PROCESSUAL QUE INDIQUE PARCIALIDADE NA CONDUÇÃO DA DEFESA - PRESTEZA NA DEDUÇÃO DAS TESES E FORMULAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA, POR INÉRCIA, DESCASO OU INAPTIDÃO DO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - NÃO INDICAÇÃO DE

EVENTUAL LINHA DE DEFESA DIVERSA QUE PODERIA TER SIDO ADOTADA - NULIDADE APENAS EM CASO DE PREJUÍZO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -

ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Apesar de o princípio do devido processo legal garantir o procedimento legal tipificado, a nulidade ocorrerá apenas se houver prejuízo à parte, pois as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 2020).

“A demonstração de
prejuízo
concreto é essencial para o reconhecimento de uma
nulidade,
seja ela
relativa
ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.”
(STJ, AgRg no HC nº 737.315/ES)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000272-91.2023.8.11.0000 – COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE

IMPETRANTE(S):

DRA. SANDRA CRISTINA ALVES - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE(S):

ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA

NAIR YOSHIKO ONO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA e NAIR YOSHIKO ONO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJe N.U 1002052-04.2021.8.11.0011), que indeferiu pedido de declaração de nulidade processual [por suspeição do Defensor Público que representou os pacientes na primeira fase do procedimento] e manteve a sessão plenária [designada para o dia 1º.2.2023] pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de fogo, recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado

contra maior de 60 (sessenta) anos] - 121, § 2º, I, III e IV e § 4º, do CP - (fls. 1244/1248- ID 154768184).

O impetrante sustenta: 1)
“os pacientes não tinham ciência de que o Defensor constituído no momento de sua entrevista pessoal e em seus atos de defesa tinha relação tão próxima com os parentes da vítima”
, de modo que não existe
“juridicamente a possibilidade de reconhecer a suspeição salvando parte do processo”
; 2) a nulidade por ilegalidade dos atos, visto que
“é determinação legal que o Defensor Público que assiste ao acusado seja isento para a atuação no caso concreto”
; 3) a demonstração de prejuízo aos pacientes, pois
“qualquer pessoa ciente da situação que se coloca no caso desses autos não aceitaria ser representado por pessoa suspeita, ainda mais quando se está em jogo a investigação e processamento de crime de homicídio”
; 4) a nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que
“não foi assegurado aos réus o aconselhamento e a ampla produção de provas acompanhados por um defensor isento no caso dos autos”
; 5) a nulidade por ausência de devido processo legal,
“em razão da atuação de defesa técnica eivada do vício da suspeição”
; 6) a caracterização de nulidade absoluta porque
“a instrução processual foi realizada por Defensor suspeito que apresentou as alegações finais nos autos”.

Requereu a concessão da ordem, liminarmente, para suspender a sessão plenária designada para o dia 1º.2.2023. No mérito, seja
“declarada a nulidade dos atos processuais em que o Defensor Público Carlos Matos participou”
e a
“revogação da prisão preventiva decretada dos pacientes”
(fls. 1/22-ID 154740667), com documentos (ID’s 15478182/154768184).

O pedido liminar foi indeferido (ID’s 154893682).

O Juízo singular prestou informações (ID 155345656).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima - Busca-se a declaração de nulidade dos atos processuais em que o Defensor Público, reconhecidamente suspeito, atuou na condição de representante dos suplicantes - Liminar indeferida – O Superior Tribunal de Justiça deixou assentado, mutatis mutandis, que “A suspeição de membro do Ministério Público produz nulidade processual de natureza relativa e se submete à preclusão.” (STJ, HC n. 12.145/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 7/11/2000, DJ de 19/2/2001, p. 246.) - Em termos de processo penal, no que tange às nulidades, é assente que os atos processuais somente devem ser considerados nulos quando houver a efetiva comprovação do prejuízo sofrido por uma das partes, em observância ao que preceitua o art. 563 do Código de Processo Penal - No cenário das nulidades, atua o princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual, ainda que produzidos em desacordo com as formalidades legais, os atos processuais não serão declarados nulos, quando não houver a efetiva demonstração de prejuízo - A atuação do Defensor Público Carlos Wagner Gabati de Matos não indica qualquer traço de imparcialidade na condução da defesa dos pacientes na Ação Penal correlata, ao revés, revela que o aludido Defensor Público atuou de forma ilibada, objetivando o melhor interesse dos ora insurgentes, tanto que, além de ter participado da audiência de instrução e julgamento, impetrou habeas corpus, apresentou memoriais finais e, após prolação da sentença de pronúncia, interpôs recurso em sentido da decisão, inclusive com preliminar de mérito, vez que sustentou, de forma fundamentada, que os postulantes estavam sofrendo cerceamento de defesa, além de, no mérito, requerer a reforma da decisão, a fim de que os pacientes fossem despronunciados ou, subsidiariamente, para que as qualificadoras dos incs. I, III e IV do §2º do art. 121 do Código Penal fossem afastadas - Eventual deficiência na defesa deve ser acompanhada de prejuízo comprovado, o que não ocorreu na hipótese, já que a impetrante não logrou êxito em demonstrar eventual deficiência de defesa na atuação do Defensor Público Carlos Wagner Gabati de Matos, seja por meio de possível inércia, desídia, desmazelo, negligência ou deficiência técnica - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 156449175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O defensor público Carlos Wagner Gabati de Matos atuou na audiência de instrução e julgamento em 7.7.2021, após a entrevista pessoal com os pacientes (fls. 750); impetrou
habeas corpus
no dia 14.12.2021 (fls. 858); apresentou memoriais finais na data de 28.1.2022 (fls. 946); interpôs recurso em sentido estrito no dia 7.3.2022 e suscitou preliminar de cerceamento de Defesa (fls. 1007).

Em 7.10.2022, o referido defensor público arguiu sua suspeição ao considerar que
“após meticulosa análise dos autos, este membro veio a constatar que a vítima Toshio Ono tem estreito laço de parentesco com a Sra. Rayane Ono, pessoa essa com quem este Defensor Público tem vínculo íntimo de amizade. [...] a Sra. Rayane Ono é amiga íntima deste Defensor Público e esposa, de longa data, tendo sido, inclusive, escolhida para ser, juntamente com o seu marido, Sr. Jocier Freitas da Cunha, padrinhos de consagração do meu filho Heitor Veronezi Gobati de Matos”
(fls. 7).

Em 30.11.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido de nulidade nestes termos:

“Aduz a Defesa, à id. 103346675, que os atos praticados pelo Defensor Público Dr. Carlos Wagner Gabati de Matos devem ser declarados nulos, uma vez que esse arguiu suspeição na data de 07 de outubro de 2022. Afirma que os prejuízos restam demonstrados pelo fato dos acusados não terem conhecimento da existência de relação do Defensor com os parentes da vítima; que o Dr. Carlos desistiu da produção de provas requerida anteriormente pelos acusados, através de outro Defensor; a instrução processual foi realizada por Defensor suspeito que apresentou alegações finais. Requer o chamamento do feito à ordem para declarar a nulidade dos atos processuais em que o Defensor Público Carlos Matos, especialmente a partir do oferecimento de alegações finais.

No caso dos autos não restou demonstrado nenhum prejuízo aos réus, senão vejamos:

Inicialmente, o Ministério Público representou pela prisão temporária dos réus, nos autos de n. 1001712-60.2021.8.11.0011, o que foi acolhido por este juízo. No referido incidente processual, a Defensora Pública, Dra. Carolina Renné Pizzini, requereu a revogação do ato cautelar, argumentando que não havia nos autos elementos que indicassem a necessidade da prisão, ressaltando que as testemunhas não indicavam a existência de temor em relação aos representados. O pleito defensivo, não foi acolhido e, posteriormente a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva.

Recebia a inicial acusatória, o Defensor Público Dr. Antônio Goes de Araújo, ao apresentar a resposta à acusação, novamente, aduziu a ausência de elementos da custódia cautelar, salientando os predicados pessoais e, conforme o seu entendimento, a ausência dos pressupostos da prisão. Novamente o pleito defensivo foi negado.

Posteriormente, o Dr. Antônio Goes, apresentou retificação da resposta à acusação, requerendo a liberação dos aparelhos apreendidos e indicando novas testemunhas. Considerando a preclusão consumativa, este juízo proferiu decisão, à id. 71340052, indeferindo o pedido.

Realizada a audiência de instrução e julgamento, à id. 71982109, o Dr. Carlos Vagner, atuando nos autos, realizou a entrevista pessoal com os réus, bem como participou de todo o ato processual.

Importante destacar que, discordando da prisão cautelar dos réus, o Dr. Carlos Wagner, interpôs habeas corpus junto ao TJMT, o qual não foi acolhido, conforme acórdão de id. 74324351.

Em memoriais finais apresentados, à id. 74590046, o Dr. Carlos Wagner aduziu, preliminarmente, cerceamento de Defesa, haja vista que este juízo indeferiu o pedido de acesso aos aparelhos telefônicos dos réus, aduzindo, no mérito, a ausência de elementos aptos a pronúncia e o afastamento das qualificadoras.

Este juízo, à id. 75984281, proferiu decisão de pronúncia, não acolhendo as teses defensivas.

O Dr. Carlos Wagner, discordando da decisão proferida interpôs RESE, à id. 78779514, fundamento suas alegações já expostas nos memoriais finais. O recurso interposto foi desprovido, conforme acórdão de id. 95166825.

Posteriormente, à id. 95181440, aportou aos autos decisão proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reynaldo Soares da Fonseca, o qual negou provimento ao recurso interposto pelo Dr. Carlos Wagner, em face do acórdão proferido no Habeas Corpus n. 1022797-38.2021.8.11.0000 do TJMT.

Discordando da decisão, a Defesa interpôs agravo regimental, o qual também teve negado o seu provimento, à id. 95181439.

Posteriormente, a Defesa interpôs recurso ordinário em Habeas Corpus no STF, o qual também teve o seguimento negado, à id. 95181434.

Com o retorno dos autos, este juízo determinou o prosseguimento do feito, à id. 95276533.

O Dr. Carlos Wagner em manifestação datada de 07.10.2022, à id. 98201600, arguiu a sua suspeição.

Portanto, resta patente a ausência de qualquer prejuízo aos réus, isso porque, o Dr. Carlos Wagner, enquanto atuante no processo, atuou com zelo profissional, buscando sempre demonstrar a sua imparcialidade e expor o seu posicionamento favorável aos réus, por meio das teses defensivas, inclusive, buscou a revogação das custódias cautelares até a última instância do Judiciário Brasileiro.

Ademais, observo que a Defesa se vale de estratégia ao alegar a presente nulidade neste momento processual, isso porque, quando da realização da audiência de instrução e julgamento o possível motivo ensejador da suspeição já existia e nada manifestou o Defensor Dr. Carlos, apenas se manifestando após a preclusão da sentença de pronúncia, o que não é admissível.

A referida conduta viola claramente a boa-fé processual e a lealdade, que são deveres das partes e de todos aqueles que participam do processo, caracterizando a chamada “nulidade de algibeira”, conduta inadmissível no processo. Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, o qual salientou que “a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. ” AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

Assim, indefiro o pedido da defesa e mantenho válido todos os atos processuais até aqui realizados.

No que tange a sessão plenária designada para o dia 18.11.2022, considerando os diversos requerimentos formulados nos autos que impediram que ocorressem o cumprimento das intimações para a referida sessão plenária, bem como, havendo possibilidade de recurso pela defesa dessa decisão, verifico que a melhor medida é a redesignação do julgamento para a data de 01.02.2023, às 08h, a fim de viabilizar eventual julgamento de recurso interposto pela Defesa e evitar desnecessário cumprimento de atos processuais, garantindo-se, portanto a efetividade e as garantias processuais.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito - fls. 1244/1248- ID 154768184)

Em 1º.2.2023, o Tribunal do Júri reconheceu a responsabilidade penal dos pacientes por homicídio qualificado [motivo torpe, emprego de fogo, recurso que dificultou a defesa das vítimas, praticado contra maior de 60 (sessenta) anos] - 121, § 2º, I, III e IV e § 4º, do CP -, sendo ANTONIO JOSE SOARES DA SILVA condenado a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e NAIR YOSHIKO ONO a 24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, ambos em regime inicial fechado (fls. 1244/1248- ID 154768184).

Pois bem.

Realmente, o defensor público Carlos Wagner Gabati de Matos, antes de reconhecer sua suspeição, representou os pacientes na audiência de instrução e julgamento e subscreveu os memoriais finais e o recurso em sentido estrito.

No caso, não ressai da atuação do defensor público Carlos Wagner Gabati de Matos qualquer conduta processual que possa indicar parcialidade na condução da defesa dos pacientes. Ao contrário, impetrou
habeas corpus
e interpôs o recurso cabível, com presteza na dedução das teses e formulação de pedidos.

Da mesma forma, a Defensoria Pública em segundo grau teve ciência acerca das decisões proferidas por este e. Tribunal, tendo inclusive impetrado o Recurso em
Habeas Corpus
nº 160171/MT visando a soltura dos pacientes, o qual fora denegado pelo c. STJ (Relator: Min. Reynaldo Soares - 11.2.2022).

Vale dizer, os pacientes não sofreram prejuízo à defesa por inércia, descaso ou inaptidão do órgão da Defensoria Pública Estadual, seja em primeiro ou segundo grau de Jurisdição.

Registre-se, ainda, que a defensora pública subscritora deste
habeas corpus
[
Sandra Cristina Alves
] sequer indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso tivesse atuado nos autos em substituição ao defensor público Carlos Wagner Gabati de Matos, ou de que forma a renovação dos atos processuais poderia beneficiar os pacientes.

Nesse aspecto, apesar de o princípio do devido processo legal garantir o procedimento legal tipificado, a nulidade ocorrerá apenas se houver prejuízo à parte, pois as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, 2020).

A propósito, o princípio
pas de nullité sans grief
previsto no artigo 563 do CPP dispõe que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

No mesmo sentido, o entendimento do c. STJ:

“A demonstração de
prejuízo
concreto é essencial para o reconhecimento de uma
nulidade,
seja ela
relativa
ou absoluta, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC nº 737.315/ES – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.12.2022)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023